Tribunal: STF
Processo: RHC 123894
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo duplamente majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Condenação. Pena reduzida em apelação. 3. Alegações: a) ocorrência de nulidade processual, ante a ofensa ao disposto no art. 203 do CPP, devido à leitura de depoimentos colhidos na fase inquisitorial na audiência de inquirição de testemunhas; e b) o STJ, no recurso da defesa, emitiu decisão em reformatio in pejus, devendo, portanto, a pena-base ser reduzida ao mínimo legal. 4. A ratificação em juízo dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial não configura a ilegalidade pretendida, na medida em que se franqueou à defesa a plena intervenção no ato, mediante realização de perguntas e reperguntas, com isso prestigiando-se a ampla defesa e o contraditório. 5. Reformatio in pejus na decisão do STJ. Inocorrência. Pena do recorrente não agravada. A Corte de Justiça não complementou indevidamente a fundamentação, apenas se valeu dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.